Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo praticados em curto espaço de tempo e em regiões administrativas vizinhas. O agravante sustenta a similitude entre os delitos e a existência de unidade de desígnios, requerendo a aplicação do art. 71 do CP. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se os crimes praticados pelo agravante atendem aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmo tipo penal, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
4.Embora os crimes tenham sido cometidos no mesmo dia, em regiões administrativas vizinhas e em curto espaço de tempo, as circunstâncias e o modo de execução diferem, afastando a configuração da continuidade delitiva.
5.A pluralidade de vítimas e a variação nas circunstâncias dos delitos evidenciam que não houve um único desígnio criminoso, mas sim reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmo tipo penal, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios).
2.A variação no modo de execução e das circunstâncias afasta a configuração da continuidade delitiva.